Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDAE. COMPROVADAS. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial.

2. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para instruir a ação monitória.

2.1. No caso em análise, presentes a planilhas de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, desnecessária a apresentação do título original. Precedentes.

3. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.

3.1. No caso dos autos, nada há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado.

4. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

4.1. No contrato firmado pelas partes está indicada a capitalização de juros, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.